Tribunal: TJSP
Processo: 1005558-12.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário – Município de Sorocaba - IPTU dos exercícios de 2012 a 2016 – Imóvel localizado em área considerada urbana por Lei Municipal – Destinação rural comprovada nos autos – Não incidência do IPTU – Aplicação do art. 15 do Decreto-Lei 57/66 – Sentença mantida – Recurso não provido.